Tribunal: TJMT
Processo: 1029872-91.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CENA - CPF: 442.639.611-53 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1029872-91.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CENA

Recorrida:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
VALORES CREDITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. DESCONTOS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, consigno que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria sido surpreendida com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em parcelas mensais no valor de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), com início em abril/2020 referente a contratação de empréstimo consignado no valor total de R$ 464,03 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos). Sustenta que desconhece a referida contratação de modo que os descontos são indevidos.

3.
Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos realizados mediante a contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento – contrato nº 594081583), devidamente assinado pela consumidora em 13/08/2019 para a contratação de empréstimo mediante desconto em benefício previdenciário no valor total de r$ 467,42 a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,20, além da juntada de documentos pessoais da autora. Assim, agiu em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

5.
Reconhecida a existência da contratação e a legalidade cobrança, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

6.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

10.
Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022